Tribunal: TJSP
Processo: 2076292-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo Interno.

Ação rescisória – Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, com extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Manutenção da R. Decisão agravada – Inexistência de violação a coisa julgada – Ações com partes

Ementa:
Agravo Interno.

Ação rescisória – Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, com extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Manutenção da R. Decisão agravada – Inexistência de violação a coisa julgada – Ações com partes diversas – Inexistência tampouco de violação a normas jurídicas – V. Acórdão que apontou a legalidade, em tese, de reajuste por sinistralidade, sem ferir, portanto, qualquer norma, sequer da agência reguladora, mas imputou à operadora o ônus da prova do fundamento atuarial do índice exigido, considerado não comprovado – Rescisória que não se presta a revisão do conjunto probatório – Indeferimento da petição inicial que resta mantido, extinto o processo, sem julgamento do mérito, por não restarem caracterizados nem em tese as violações apontadas.

Nega-se provimento ao recurso.